Tribunal: TJDFT
Processo: 0041664-29.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ONALT. MODIFICAÇÃO OU EXTENSÃO DO USO. VALORIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – É devida a cobrança da Outorga Onerosa da Alteração de Uso (Onalt) quando há modificação ou extensão do uso do imóvel a justificar a incidência da contraprestação do Poder Público, nos termos da Lei 10.257/01 (Estatuto das Cidades) e da Lei Complementar Distrital 294/00.

II – Reconhecida a sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, caput, do CPC.

III – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC e da vedação do enriquecimento sem causa, art. 884 do CC.

V – Apelações desprovidas.